Tribunal: TCU
Processo: 037.014/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Representação sobre possíveis condutas lesivas praticadas em operações financeiras realizadas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) Master Multisetorial I e II do Banco BVA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação interposta pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV) contra possíveis condutas ilícitas praticadas por responsáveis daquela entidade, relativas à análise e à aprovação de aportes de recursos para aplicações financeiras em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC ́s) Master Multisetorial I e Master Multisetorial II, originados e cedidos pelo Banco BVA S/A, os quais teriam resultado em prejuízo financeiro ao INFRAPREV; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar a conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, autorizando, desde logo, a citação do Sr. Carlos Frederico Aires Duque (CPF XXX.953.507-XX), espólio da Sra. Maria Aparecida Donô (CPF XXX.010.577-XX), Sr. Miguel Alexandre da Conceição David (CPF XXX.736.377-XX) e Sr. Rodrigo Távora Sodré (CPF XXX.116.777-XX), solidariamente com a Massa Falida do Banco BVA S.A. - BVA (CNPJ 32.254.138/0001-03), com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades detalhadas a seguir, e/ou recolham, solidariamente, ao Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV) as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 5.000.000,00 6/8/2010 Débito 215.305,69 9/3/2011 Crédito 256.680,82 5/4/2011 Crédito 127.681,62 5/5/2011 Crédito 152.363,58 6/6/2011 Crédito 378.764,04 5/7/2011 Crédito 434.720,96 5/8/2011 Crédito 279.459,51 5/9/2011 Crédito 234.834,43 5/10/2011 Crédito 169.194,54 7/11/2011 Crédito 107.410,74 5/12/2011 Crédito 204.872,61 5/1/2012 Crédito 105.131,69 6/2/2012 Crédito 172.799,99 5/3/2012 Crédito 113.330,52 5/4/2012 Crédito 188.189,76 7/5/2012 Crédito 141.219,73 5/6/2012 Crédito 290.900,77 5/7/2012 Crédito 175.469,36 6/8/2012 Crédito 235.892,09 5/9/2012 Crédito 8.070,51 5/10/2012 Crédito 74.877,02 6/11/2012 Crédito 20.046,75 5/12/2012 Crédito 26.017,36 6/12/2012 Crédito 11.478,12 7/1/2013 Crédito 23.370,16 5/2/2013 Crédito 5.534,56 6/8/2013 Crédito 200.739,29 5/2/2014 Crédito 16.536,97 5/3/2014 Crédito 173.374,83 8/4/2014 Crédito 109.154,75 5/5/2014 Crédito 2.231,95 5/6/2014 Crédito 1.757,83 5/3/2015 Crédito 1.449,92 5/5/2015 Crédito 5.795,41 8/6/2015 Crédito 1.519,49 6/7/2015 Crédito 3.379,42 5/8/2015 Crédito 2.778,23 8/9/2015 Crédito 5.070,25 5/10/2015 Crédito 4.265,35 7/12/2015 Crédito 83.446,38 5/5/2016 Crédito 6.873,95 6/6/2016 Crédito 1.595,21 5/9/2016 Crédito 114.801,03 5/10/2016 Crédito 8.299,21 7/11/2016 Crédito 350.632,70 5/1/2017 Crédito 14.620,43 6/2/2017 Crédito 19.372,79 5/9/2017 Crédito 41.950,93 5/1/2018 Crédito 1.010,62 5/2/2018 Crédito 9.3. irregularidade : erros grosseiros no processo decisório, ocorridos desde as análises técnicas até a aprovação e subscrição do investimento no FIDC Multisetorial Master II do Banco BVA, consubstanciado em: (i) Avaliação equivocada do desempenho do Banco BVA (ii) Falta de avaliação dos direitos creditórios adquiridos pelos FIDCs; (iii) Aquisição indireta de CCBs sem coobrigação e (iv) Ausência de Due Diligence para escolha de gestores de fundos, além da Ausência de segregação de funções entre membros do CDI e elaboradores das Análises Técnicas, o que denota falta de cuidado e diligência na condução dos negócios do Fundo de Pensão, ocasionando dano de R$ 790.713,29 aos cofres da INFRAPREV; 9.3.1. responsável: Srs. Carlos Frederico Aires Duque (CPF XXX.953.507-XX): 9.3.1.1. conduta: aprovar o investimento nos FIDCS Multisetorial Master II do Banco BVA, conforme Atas CDI 19/2010 (peça 16, p. 97), sem informações suficientes para adequada mensuração de riscos, descumprindo preceitos básicos de governança corporativa e separação de funções, ao permitir que pessoas subordinadas hierarquicamente participassem tanto da análise técnica da operação quanto da deliberação para sua aprovação, e sem realização de due diligence exigida pelo item 2.2.3 do Anexo I da Política de Investimento 2010-2014 da INFRAPREV, aprovada pelo próprio responsável (peça 19, p. 105-116), condutas que contrariaram a Lei Complementar 109/2001 - Art. 9o, § 1o, e Art. 63, a Resolução CMN 3.792/2009 - arts. 4o, 9o e 10o, e a Resolução CGPC 13/2004 - Arts. 1o, 4o, § 3o, 10o e 12o; 9.3.1.2. nexo de causalidade: a aprovação do investimento nos FIDCS Master II do banco BVA, constante da Ata CDI 19/2010, levou às Subscrições de cotas datadas de 6/8/2010 (FIDC BVA II) sem a devida atenção aos preceitos básicos de conformidade, riscos e governança, as quais resultaram em prejuízo ao INFRAPREV, diante da intervenção do banco BVA logo após o investimento e da inadimplência da carteira de crédito dos FIDCs, as quais não tinham garantia do banco BVA e não alcançaram a rentabilidade pactuada; 9.3.1.3. culpabilidade: como membro da diretoria do INFRAPREV, era esperado uma conduta diligente no sentido de exigir estudos técnicos detalhados e suficientes para embasar a decisão de investimento. As irregularidades identificadas denotam imprudência e negligência na aprovação do investimento, a qual violou diversos normativos, inclusive a política de investimento da própria entidade, elaborada pelo próprio responsável. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da falha que praticara; não se vislumbra excludente de culpabilidade. 9.3.2. responsável: Miguel Alexandre da Conceição David (CPF XXX.736.377-XX) 9.3.2.1 conduta: Aprovar o investimento nos FIDCS Multisetorial Master II do Banco BVA, conforme Atas CDI 19/2010 (peça 16, p. 97), sem informações suficientes para adequada mensuração de riscos, e sem realização de due diligence exigida pelo item 2.2.3 do Anexo I da Política de Investimento 2010-2014 da INFRAPREV, aprovada pelo próprio responsável (peça 19, p. 105-116), não supervisionar com o devido zelo a elaboração das análises técnicas dos investimentos e descumprir preceitos básicos de governança corporativa e de separação de funções ao permitir que pessoas subordinadas hierarquicamente participassem tanto da análise técnica da operação quanto da deliberação para sua aprovação, condutas que contrariaram a Lei Complementar 109/2001 - Art. 9o, § 1o, e Art. 63, a Resolução CMN 3.792/2009 - arts. 4o, 9o e 10o, e a Resolução CGPC 13/2004 - Arts. 1o, 4o, § 3o, 10o e 12o; 9.3.2.2. nexo de causalidade: a aprovação do investimento nos FIDCS Master I e II do banco BVA, constante das Atas CDI e 19/2010, levou às Subscrições de cotas datadas de 6/8/2010 (FIDC BVA II) sem a devida atenção aos preceitos básicos de conformidade, riscos e governança, as quais resultaram em prejuízo aos cofres da INFRAPREV, diante da intervenção do banco BVA logo após o investimento e da inadimplência da carteira de crédito dos FIDCs, as quais não tinham garantia do banco BVA e não alcançaram a rentabilidade pactuada; 9.3.2.3. culpabilidade: como membro da diretoria da INFRAPREV, era esperado uma conduta diligente no sentido de exigir estudos técnicos detalhados e suficientes para embasar a decisão de investimento. As irregularidades identificadas denotam imprudência e negligência na aprovação do investimento, a qual violou diversos normativos, inclusive a política de investimento da própria entidade, elaborada pelo próprio responsável. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da falha que praticara; não se vislumbra excludente de culpabilidade. 9.3.3. responsável: espólio de Maria Aparecida Donô (CPF XXX.010.577-XX) e Rodrigo Távora Sodré (CPF XXX.116.777-XX) 9.3.3.1. conduta: elaborar as análises técnicas GEFIN/GEAFE 011/2010 (peça 16, p. 83-95), transcrevendo as informações repassadas pelo operador financeiro, Sr. José Antônio Ferraiuolo, sem analise adequada dos parâmetros de risco do investimento e ignorando o alerta realizado pelo chefe da assessoria jurídica jurídico para verificar o nível de garantia oferecido às CCBs e a coobrigação do banco BVA (peça 19, p. 121-124), aprovar o investimento nos FIDCS Multisetorial Master II do Banco BVA, conforme Ata CDI 19/2010 (peça 16, p. 97) e descumprir preceitos básicos de governança corporativa e de separação de funções, participando tanto da análise técnica da operação quanto da deliberação para sua aprovação, condutas que contrariaram a Lei Complementar 109/2001 - Art. 9o, § 1o, e Art. 63, a Resolução CMN 3.792/2009 - arts. 4o, 9o e 10o, e a Resolução CGPC 13/2004 - Arts. 1o, 4o, § 3o, 10o e 12o; 9.3.3.2. nexo de causalidade: A participação tanto nas análises técnicas quanto na aprovação do investimento nos FIDCS Master II do banco BVA levou às Subscrições de cotas datadas de 6/8/2010 (FIDC BVA II) sem a devida atenção aos preceitos básicos de conformidade, riscos e governança, as quais resultaram em prejuízo aos cofres da INFRAPREV, diante da intervenção do banco BVA logo após o investimento e da inadimplência da carteira de crédito dos FIDCs, as quais não tinham garantia do banco BVA e não alcançaram a rentabilidade pactuada; 9.3.3.3. culpabilidade: como gestor responsável pela elaboração das análises técnicas, era esperado uma conduta diligente no sentido de mapear suficientemente os riscos do investimento. Como membro do CDI que aprovou os investimentos, era esperado que se manifestasse sobre sua parcialidade, vez que participou das análises técnica que propuseram o investimento ao CDI. As irregularidades identificadas denotam imprudência e negligência na análise e aprovação do investimento, violando diversos normativos. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da falha que praticara; não se vislumbra excludente de culpabilidade. 9.4. irregularidade : As práticas irregulares atribuídas ao Banco BVA, que incluíam conceder créditos para clientes sem capacidade de pagamento e sem garantias, realizando cessões desses créditos sem coobrigação para terceiros, incluindo a INFRAPREV, apresentam indícios de má fé dos responsáveis, com impactos negativos para os credores, inclusive os FIDC Master II, que observaram atraso nos recebimentos com perda no valor principal, totalizando dano apurado de R$ 790.713,29; 9.4.1. responsável: Massa Falida do Banco BVA S.A. - BVA (CNPJ 32.254.138/0001-03) 9.4.1.1. conduta: ofertar investimento sonegando informações relevantes quanto à real situação econômica e financeira do banco BVA, induzindo a INFRAPREV a investir no FIDC Master II sem conhecimento do real risco do negócio, infringindo o Art. 17 da IN CVM 476/2009 e o Art. 6° da Lei 7492/1986; 9.4.1.2. nexo de causalidade: a conduta, praticada de forma reiterada, resultou em excesso de risco de crédito e consequente liquidação do banco BVA pelo BACEN, levando diversos clientes do BVA a deixarem de honrar seus compromissos, atrasando o fluxo de recebimentos previstos e impactando no desempenho dos fundos; 9.5. cientificar o Ministro de Estado de Portos e Aeroportos sobre a instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos interessados e aos responsáveis.